Tribunal: TJES
Processo: 0000787-39.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Simples
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000787-39.2021.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOELSON DA SILVA BELMINDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 150, § 1º, do Código Penal, e no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando a pena total de 02 anos e 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de multa, em razão de ter invadido a residência da vítima, ciente da existência de medida protetiva, e de tê-la ameaçado e ofendido verbalmente no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos imputados, de modo a afastar a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas por elementos informativos e probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial, incluindo boletim de ocorrência, demais documentos e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

4.
A palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, assume especial relevância probatória, sobretudo quando apresentada de forma coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos.

5.
O depoimento judicial da ofendida descreve de forma detalhada e consistente a dinâmica dos fatos, evidenciando a invasão do domicílio, o descumprimento da medida protetiva e as ameaças e ofensas verbais praticadas pelo réu.

6.
O próprio apelante admite, ainda que parcialmente, a veracidade dos fatos, ao reconhecer que tinha ciência da medida protetiva e que retornou à residência da vítima.

7.
A negativa de autoria apresentada pela defesa encontra-se isolada e é refutada pelo conjunto probatório robusto e seguro, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

8.
Mantida a pena fixada na sentença, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Inexiste espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório judicializado demonstra, de forma segura, a autoria e a materialidade dos delitos.

3. A admissão parcial dos fatos pelo réu reforça a validade e a consistência da prova produzida em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 69 e 150, § 1º; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCr nº 0002261-33.2017.8.08.0069, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 23.02.2022, DJES 11.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000787-39.2021.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOELSON DA SILVA BELMINDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOELSON DA SILVA BELMINDO

em face de sentença proferida pela Vara
Única
da Comarca de
Rio Bananal
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo
150, § 1º e aplicação do artigo 24-A da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), na forma do artigo 69 do Código Penal
, à pena total de 0
2
(
dois
) ano
s
e 0
3
(
seis
) meses de
detenção
, em regime inicial aberto, além
de multa
.

Narra a inicial que, no dia
2
5 de
julho
de 202
1
, por volta das
18
h
45 (período noturno)
na Rua
Guilherme Fardim
, nº
179
, Bairro
São Sebastião
, em
Rio Bananal
/ES, o apelante,
dirigiu-se até a residência da vítima (mesmo estando ciente da medida judicial restritiva) momento em que iniciaram uma discussão, oportunidade em que o apelante ofendeu a vítima chamando-a de “piranha, puta”, e ainda, disse que “não está indo lá atoa, pois vai por fogo no imóvel”.

No recurso (Id. 17163869), i) a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas contundentes de autoria, sustentando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (Id. 17163871), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Em seu parecer (Id. 117654134),
a
Eminente Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Karla Dias Sandoval Mattos Silva
, pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

A materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica restaram devidamente comprovadas nos autos, não apenas pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, como o Boletim Unificado e prontuário médico, mas, sobretudo, pela robusta prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial.

A vítima
Marilza Tomaz de Oliveira Mera
, em depoimento judicial, narrou de forma coesa e detalhada a dinâmica dos fatos. Relatou que “
[...]
se separou do réu e requereu as medidas de proteção em desfavor dele, ocasião em que ele sumiu. Após este período retornou, invadiu sua residência por meio do muro de um vizinho, informando e insistindo dizendo que não sairia da casa da informante, mesmo após ela ter dito que não queria reatar o relacionamento; que não sofreu agressões físicas, mas foi ameaçada e agredida verbalmente por ele, que disse que bateria na declarante e a xingava de puta, piranha e vagabunda; que resolveu acionar a polícia, ocasião em que o réu fugiu
”.

Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra coerente e alinhada a outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“
(...). 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

A narrativa da ofendida não se encontra isolada nos autos,
pois o apelante, em seu depoimento, admitiu parcialmente a veracidade dos fatos narrados na denúncia, reconhecendo que tinha conhecimento da medida protetiva vigente e que de fato retornou à residência da vítima.

Diante desse conjunto probatório, quais sejam,
depoimentos
e documentais, a negativa de autoria sustentada pelo apelante em suas razões, mostra-se integralmente refutada.

Portanto, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a prova judicializada é segura e suficiente para demonstrar, sem margem a dúvidas razoáveis, a prática dos crimes pelo recorrente.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
Todavia, conforme demonstrado, o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação. Os elementos colhidos durante a instrução processual, notadamente as declarações da vítima corroboradas pela admissão parcial do próprio réu, não deixam margem para dúvidas quanto à prática dos delitos imputados
”.

Adiante,
tendo em vista ainda, que a pena restou inalterada, inviável o acolhimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intacta a r. sentença, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.